Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700346-14.2023.8.07.0007 APELANTE: CENTRO CAR - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, DUMONT ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA - ME, LAURA FERREIRA DA SILVA APELADO: LAURA FERREIRA DA SILVA, DUMONT ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA - ME, CENTRO CAR - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO LAURA FERREIRA DA SILVA ajuizou ação de usucapião contra CENTRO CAR – CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. e DUMONT ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. ME, relativamente à “[...] fração de 66,9m2 do lote 19, da QI 25, do Setor Industrial de Taguatinga [...]” (id. 58736449, pág. 1). Os autos foram distribuídos ao Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga. Intimada (id. 58736457), a Terracap manifestou interesse na demanda, sob o fundamento de que se trata de área pública, e postulou a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 58736466). Citadas (id. 58736478), as rés apresentaram contestação e reconvenção, esta com pedido de imissão na posse da referida área (id. 58736480, págs. 11/2). Posteriormente, diante do interesse da Terracap, o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga declinou da competência para a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 58736504), r. decisão da qual as rés-reconvintes manifestaram ciência, sem recurso (id. 58736506). Nesse contexto, embora a ação de usucapião tenha interesse público manifestado pela Terracap a ensejar a competência da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a reconvenção, com pedido de imissão na posse da área descrita nos autos, versa sobre litígio entre particulares, cuja competência é da Vara Cível de Taguatinga. A propósito, ficou consignado na r. sentença que “tal pretensão, se for o caso, deverá ser veiculada por meio de ação possessória autônoma; no Juízo Cível, pois trata-se de relação envolvendo particulares” (id. 58736523). Assim, diante da modificação da competência após a propositura da reconvenção, por meio de r. decisão preclusa, intimem-se as rés-reconvintes para, querendo, manifestarem-se sobre a preliminar de perda superveniente do interesse processual, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 23 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora